Tribunal: TJSP
Processo: 1009626-90.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensão de recebimento de "gratificações semestrais" (PLR) com base no Regulamento de Pessoal da antiga empregadora – Descabimento – STJ que, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento de que "nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados (...), é vedado o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – Pretensão de recebimento de "gratificações semestrais" (PLR) com base no Regulamento de Pessoal da antiga empregadora – Descabimento – STJ que, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento de que "nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados (...), é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção" – Pagamento da importância pretendida, ainda, que não é previsto no Regulamento do Plano de Previdência – Condenação que implicaria o desequilíbrio atuarial do plano, ante a ausência de prévio custeio – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
1
Registro: 2020.0000808932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009626-90.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
CREUZA
MARIA
DE
LIMA
OLIVEIRA,
são
apelados
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA
DA SILVA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
2
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Creuza Maria de Lima Oliveira
Apelado: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e outro
Voto no 25.419
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA

PREVIDÊNCIA
PRIVADA

Pretensão
de
recebimento de “gratificações semestrais”
(PLR) com base no Regulamento de Pessoal
da antiga empregadora Descabimento STJ
que, em sede de recurso representativo de
controvérsia, consolidou o entendimento de
que “nos planos de benefícios de previdência
privada fechada, patrocinados pelos entes
federados (...), é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção”
Pagamento da
importância pretendida, ainda, que não é
previsto
no
Regulamento
do
Plano
de
Previdência
Condenação que implicaria o
desequilíbrio atuarial do plano, ante a ausência de prévio custeio

Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por CREUZA
MARIA DE LIMA OLIVEIRA, nos autos da ação de cobrança que move
contra BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, objetivando a reforma da sentença
(fls. 769/772) proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Cristiane Vieira, que
julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 (mil reais).
Apela a autora (fls. 774/783), sustentando a
inexistência de identidade entre a presente demanda e a tese firmada no
Recurso Especial no 1.425.326/RS, que vedou o repasse de abonos e
vantagens aos benefícios previdenciários de previdência privada fechada
que tenha como patrocinador entes federados, que não é o caso dos autos,
no qual a patrocinadora é empresa privada.
Defende que sua pretensão está amparada
pelo artigo 56 do Regulamento Interno de 1975, regulamento vigente ao
tempo em que preencheu os requisitos necessários à aposentadoria.
Afirma que o pagamento da PLR/Gratificação
Semestral não demanda a complementação do benefício de previdência
privada, mas o estrito cumprimento de obrigação contratual assumida.

Alega
que
o
Recurso
Especial
no
1.425.326/RS não foi citado pelos requeridos em suas defesas, motivo não
pode ser aplicado ao caso.
Apresentada contrarrazões (fls. 788/795), o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Tratam os autos de ação de cobrança,
movida pela autora visando à condenação dos réus ao pagamento da
“gratificação semestral”, atual participação nos lucros e resultados (PLR),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
4
porquanto verba devida aos aposentados, nos termos do Regulamento de
Pessoal de 1975.
Alega a requerente ter sido admitida, em 02
de janeiro de 1979, pelo Banco Banespa, posteriormente sucedido pelo
BANCO SANTANDER. Afirma que, à época de sua contratação, estava
vigente o Regulamento de Pessoal de 22.05.1975, que previa o
pagamento aos funcionários, inclusive aposentados, daquilo que se
denominou “gratificações semestrais”.
Relata que em 2010 o Banco Banespa foi
privatizado, tendo promovido alterações em seu Estatuto Social, as quais
acabaram por excluir o suplemento salarial. Diz, contudo, que a
modificação não atinge o direito que lhe foi garantido desde a contratação.
Contestada a ação, a MM. Magistrada a quo
decidiu pela improcedência do pedido, por entender que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.425.326/RS,
representativo de controvérsia nos termos do artigo 543-C do CPC/1973,
consolidou o entendimento de que é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar no 108/2001.
A r. sentença não comporta reforma.
De fato, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.425.326/RS, que tramitou sob o rito dos
recursos repetitivos, fixou a tese de que “nos planos de benefícios de
previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados (...), é
vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
5
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar
n.
108/2001,
independentemente
das
disposições
estatutárias e regulamentares”.
Nesse sentido:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS
SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE
POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE
ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS
BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO
PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO
POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos
de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes
federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é
vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os
benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei
Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições
estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba
não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência
privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de
capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar
o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe 01/08/2014).
E nem se diga que referida tese não se
aplicaria ao presente caso, porquanto a patrocinadora seria empresa
privada, vez que a própria Corte Superior já decidiu pela aplicação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
6
caso análogo:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL.
INCORPORAÇÃO AO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA
PATROCINADO PELO BANESPA NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA.
ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. APLICAÇÃO DO TEMA 736/STJ.
1.
Controvérsia
acerca
da
incorporação
ao
benefício
de
complementação de aposentadoria da parcela denominada 'PLR -
gratificação semestral'.
2. Caso concreto em que o benefício de complementação de
aposentadoria é oriundo de entidade fechada de previdência
patrocinada por ente da administração indireta (BANESPA) na época
da aposentadoria.
3. Aplicação ao caso da tese firmada no julgamento do Tema 736/STJ,
segundo a qual: "nos planos de benefícios de previdência privada
fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas
autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas
controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e
vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção,
sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares"
(sem grifos no original).
4. Descabimento do pagamento da parcela pretendida na espécie.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS.
(REsp 1827760/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJe 08/06/2020)
Isso porque, conforme asseverado pelo
Superior Tribunal de Justiça, embora a BANESPREV não seja,
atualmente, patrocinada por ente da administração indireta, já que o
BANCO SANTANDER é empresa privada, à época da aposentadoria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
7
apelante a entidade de previdência privada era patrocinada pelo Banco do
Estado de São Paulo - BANESPA, sociedade de economia mista
integrante da administração indireta do Estado de São Paulo. Dessa forma,
o benefício de complementação de aposentadoria percebido pela autora
decorre de um plano de benefícios de previdência fechada patrocinada por
ente da administração indireta, sendo vedado, portanto, o repasse de
abono ou vantagens para os benefícios, sem a prévia constituição das
respectivas reservas, conforme tese firmada no Tema 736/STJ.
No
mesmo
sentido,
a
Jurisprudência
majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça:
COBRANÇA
PREVIDÊNCIA PRIVADA - Incabível a inclusão das
verbas de participação nos lucros e das gratificações na base de
cálculo do valor do benefício - Verbas que visam a distribuição dos
lucros ao final do exercício financeiro (como a "PLR" e a "gratificação
semestral") não são consideradas verbas salariais, mas possuem
natureza de benefício de vantagem pessoal, a ser pago apenas aos
funcionários ativos (conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça) - Ilegitimidade processual do Requerido Banco Santander
(mero patrocinador do plano de previdência privada) - SENTENÇA DE
EXTINÇÃO, em relação ao Requerido Banco Santander, com fulcro no
artigo 485, inciso VI (ilegitimidade processual), do Código de Processo
Civil, e de IMPROCEDÊNCIA, em relação ao Requerido Banesprev -
RECURSO
DOS
AUTORES
IMPROVIDO
(Apelação
Cível
1023164-10.2019.8.26.0196, Rel. Flavio Abramovici, 35a Câmara de
Direito Privado, d.j. 27.07.2020)
APELAÇÃO CÍVEL - Previdência privada - Ação de cobrança proposta
por funcionário aposentado em face da BANESPREV e Banco
Santander (Brasil) S/A - Parcela de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) / Gratificação Semestral - Sentença extintiva do feito,
sem resolução do mérito, em face da instituição bancária e
improcedência da ação quanto ao Banesprev - Recurso do autor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
8
Legitimidade passiva do banco - Caracterização - Cobrança que diz
respeito a obrigações oriundas do regulamento pessoal do Banco -
Manutenção do banco no polo passivo da ação - Mérito recursal - Não
cabimento - Correto desacolhimento do pedido inicial, por força do
decidido pelo C. STJ, através do julgamento do REsp 1.425.326/RS,
sob o regime dos recursos repetitivos, cujo entendimento deixou
assentado que "é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer
natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da
vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das
disposições estatutárias e regulamentares", de modo que descabe a
pretensão de recebimento da PLR/Gratificação Semestral paga aos
funcionários da ativa - Precedentes do C. STJ e do E. TJSP. Sentença
reformada em parte, apenas para manter no polo passivo da ação o
banco réu, inalterado, entretanto, o decreto de improcedência da ação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sem majoração de honorários
sucumbências, porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado
em Primeiro Grau (parte final do § 11, art. 85, do CPC). (Apelação Cível
1028449-95.2017.8.26.0602, Rel. Sergio Alfieri, 35a Câmara de Direito
Privado, d.j. 13.07.2020)
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Pretensão inicial voltada à cobrança de
complementação de benefício de aposentadoria, em razão da indevida
supressão de verba salarial (PLR). Sentença de procedência.
Insurgência recursal dos réus. Legitimação passiva. Aferição in statu
assertionis. Reconhecimento. Mérito. Hipótese na qual, conquanto ao
tempo da contratação dos autores estivesse vigente Regulamento
Pessoal prevendo a distribuição dos lucros de modo semestral para os
empregados da ativa e aposentados (art. 56), mercê de recente
orientação jurisprudencial fixada pelo E. STJ no regime dos recursos
repetitivos (REsp 1.425.326/RS), prevalece o entendimento de que
vedado o repasse de vantagens para os benefícios em manutenção,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares.
Entendimento a ser observado, a teor do disposto no art. 927, III, do
CPC, para declarar a inexistência de direito dos autores ao
percebimento de Participação nos Lucros e Resultados da empresa
(PLR). Sentença reformada. Recursos providos. (Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D9E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
9
1034700-83.2017.8.26.0100, Rel. Airton Pinheiro de Castro, 29a
Câmara de Direito Privado, d.j. 02.07.2020)
PREVIDÊNCIA PRIVADA Autor, ex-funcionário aposentado do Banco
Banespa e beneficiário de plano de previdência complementar
oferecido
pelo
Banesprev
-
Pretensão
que
possui
natureza
previdenciária, haja vista se tratar de demanda em que se discute a
inclusão
de
PLR/Gratificação
Semestral
no
complemento
de
aposentadoria - Patrocinador que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da lide, consoante entendimento pacificado (Tema 936, do
STJ)
Pedido de cobrança deduzido na inicial que improcede

Aplicação do entendimento pacificado no STJ no Resp Repetitivo n.
1.425.326/RS - Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível 1033838-81.2018.8.26.0196, Rel. Fábio Podestá, 27a
Câmara de Direito Privado, d.j. 11.06.2020)
Cumpre observar que, por se tratar de
questão de direito, a aplicação do entendimento consolidado em sede de
recurso repetitivo ao caso concreto poderia ser feita pela Julgadora de
Primeiro Grau independentemente de alegação da parte, não incidindo a
sentença na vedação de que trata o artigo 492 do Código de Processo
Civil.
Ressalte-se, por fim, que o pagamento da
“gratificação semestral” pleiteada pela requerente não está previsto no
Regulamento do Plano da entidade de previdência privada ré, de modo
que a condenação desta ao pagamento da importância requerida implicaria
no desequilíbrio atuarial do plano, o que não se pode admitir. E a previsão
do direito à “gratificação semestral” aos aposentados pelo Regulamento de
Pessoal da empregadora não pode vincular a entidade de previdência
privada, pessoa jurídica distinta, que não recebeu prévio custeio do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D10E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009626-90.2018.8.26.0003
10
A pretensão de recebimento do PLR com
base no Regulamento de Pessoal da empregadora, portanto, envolve
questão trabalhista, para a qual este Tribunal carece de competência para
julgamento.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §§ 1o e
11 do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal, ao
julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, determino o
aumento dos honorários de sucumbência arbitrados em Primeiro Grau
para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
HUGO CREPALDI
Relator